Tribunal: TJDFT
Processo: 0730576-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL IRREGULAR. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a possibilidade de penhora dos direitos possessórios sobre imóvel irregular gerador de débito de IPTU/TLP.
2. Pedido da embargante para sanar suposta omissão quanto à impossibilidade de penhora de direitos possessórios em área pública, alegando mera detenção precária e invocando a Súmula 619 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado é omisso quanto à análise da possibilidade jurídica de penhora e alienação judicial de direitos possessórios sobre imóvel situado em área pública, considerada mera detenção precária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a controvérsia sobre a penhora dos direitos possessórios incidentes sobre imóvel irregular, nos termos do art. 835, XIII, do CPC.
4. A penhora recai sobre direitos pessoais exercidos pela executada, dotados de expressão econômica, aptos à satisfação da obrigação exequenda, independentemente da regularização dominial.
5. O exercício fático da posse, reconhecido pelo Fisco para fins de incidência e cobrança do IPTU/TLP, caracteriza direitos de conteúdo patrimonial passíveis de constrição judicial.
6. A alegação de mera detenção traduz inconformismo com o enquadramento jurídico adotado, não configurando omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
7. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.
8. O prequestionamento ficto está atendido com a oposição dos embargos, conforme art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma expressa e fundamentada a controvérsia sobre a penhora de direitos possessórios sobre imóvel irregular. 2. A penhora de direitos possessórios é legítima, mesmo em área irregular, quando reconhecido o exercício fático da posse e sua expressão econômica."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 789, 797, 835, XIII, 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2o e 3o, art. 8o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1848869, 0705439-42.2024.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, j. 17/04/2024.
TJDFT, Acórdão 2000201, 0712471-64.2025.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, j. 14/05/2025.
TJDFT, Acórdão 1933786, 0726279-73.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 09/10/2024.
TJDFT, Acórdão 1934425, 0725144-26.2024.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, j. 15/10/2024.
TJDFT, Acórdão 1897325, 0720180-87.2024.8.07.0000, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, j. 24/07/2024.